Tribunal: TJBA
Processo: 8077279-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077279-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: KATE MAIARA MOREIRA TRINDADE

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO GRAVE E MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO APTO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. INAPLICABILIDADE DA EXCLUSÃO POR FINALIDADE ESTÉTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A AUTORIZAÇÃO E O CUSTEIO DO TRATAMENTO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8077279-37.2025.8.05.0000
, em que figura
como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto da relatora.

XS